Tribunal: STF
Processo: RE 1091681
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DO QUADRO DA DEFENSORIA PÚBLICA. ADI 3.819/MG. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE.



    I – O Plenário do STF, ao julgar a ADI 3.819/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau, excluiu os agravantes do quadro da Defensoria Pública Estadual, tendo em vista o ingresso ao cargo sem concurso público.



    II – A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (i) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (ii) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo predefinido pela Constituição Federal.



    III – O presente caso não se refere à equiparação dos vencimentos dos servidores aos defensores públicos, tampouco de irredutibilidade salarial. Apenas determina, diante da ilegalidade do ingresso dos servidores ao cargo de defensor público, o recebimento de vencimentos de acordo com os cargos aos quais originalmente ingressaram na Administração Pública.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.